Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717017-38.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: NAILE LOURENCO DE LIMA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Bradesco Saúde S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Nailê Lourenço de Lima propõe ação contra a apelante. Pede a declaração de abusividade da cláusula do contrato que impõe carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para internação de urgência; (2) a condenação da apelante a custear o procedimento do parto ou, subsidiariamente, reembolsar as despesas; (3) a reparação do dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 21264128). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para determinar que a apelante autorize o procedimento de parto (id 21264145). A apelante defende na contestação a licitude da conduta. Nega que o parto era de urgência e alega que o contrato estava sujeito ao prazo de carência. Afirma que o contrato não é de plano de assistência à saúde, mas de seguro de saúde. Considera que o fato não viola direito da personalidade (id 21264154). A apelada apresentou réplica (id 21264360). A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. Condenou a apelante a custear o tratamento, confirmando a tutela de urgência deferida, e a reparar o dano moral, fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a partir da fixação, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. A apelante foi condenada a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id 21264366). A apelante alega no recurso que não recebeu os documentos necessários para autorizar a internação. Sustenta que o contrato está sujeito ao prazo de carência. Explica que a modalidade do contrato é de reembolso de despesas, assim a obrigação da operadora está limitada a reembolsar as despesas comprovadamente efetuadas. Impugna a existência do dano moral (id 21264370). O preparo foi recolhido (id 21264372). A apelada formula nas contrarrazões as preliminares de intempestividade e ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Defende no mérito a manutenção da sentença (id 21264377). A apelante não se manifestou (id 22258903). É o relatório. Acolho a preliminar de intempestividade. O prazo para interpor os recursos é de 15 (quinze) dias, excetuados os embargos de declaração, conforme estabelece o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O termo inicial dos prazos processuais é o dia da intimação. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 14 de setembro de 2020, segunda-feira, considerando-se publicada em 15 de setembro de 2020, terça-feira. A fluência do lapso recursal iniciou-se em 16 de setembro de 2020, quarta-feira, e encerrou-se em 6 de outubro de 2020. A apelante, contudo, interpôs recurso somente no dia 13 de outubro de 2020. A apelação, portanto, é intempestiva, assim não deve ser conhecida, tratando-se de vício insanável. Confira-se: “Assim, interposto o apelo fora do prazo recursal, há que se reconhecer sua intempestividade, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido.” (Acórdão 1288391, 07039245520188070008, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23.09.2020, publicado no DJE: 19.10.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A suspensão de prazos processuais determinada pelo Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia causada pelo Covid-19, havia cessado quando o prazo para interposição da apelação inciou-se, desse modo a preliminar de intempestividade deve ser acolhida. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro a base de calculo dos honorários advocatícios fixados pela sentença para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator